Tribunal: TJBA
Processo: 8023020-58.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023020-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ERICA ORNELES DA SILVA

Advogado(s)
:
RAQUEL DE FREITAS SIMEN

AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDO ROSENTHAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de ação indenizatória ajuizada em face de companhia aérea até o julgamento do Tema 1.417 da repercussão geral do STF. A agravante sustenta ter sido impedida de embarcar em razão de overbooking, afirmando que o voo contratado ocorreu normalmente, sem atraso, cancelamento ou alteração decorrente de caso fortuito ou força maior, requerendo o afastamento da suspensão e o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ação indenizatória fundada em impedimento de embarque por superlotação da aeronave (overbooking) se submete à suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF, referente à responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.417 da repercussão geral do STF delimita a controvérsia à prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

O impedimento de embarque por overbooking não configura hipótese de cancelamento, alteração ou atraso de voo, pois o voo originalmente contratado ocorreu regularmente.

A decisão proferida nos embargos de declaração no ARE 1.560.244 esclarece que a suspensão nacional do Tema 1.417 alcança apenas as hipóteses previstas no art. 256, §3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

As hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, §3º, do CBA restringem-se a eventos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis relacionados a restrições meteorológicas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinações de autoridades públicas ou decretação de pandemia.

A superlotação da aeronave decorrente de comercialização excessiva de passagens integra o risco da atividade empresarial da transportadora aérea e não se enquadra nas hipóteses legais de caso fortuito ou força maior previstas no CBA.

Inexistindo identidade entre a controvérsia dos autos e o objeto do Tema 1.417 do STF, revela-se indevido o sobrestamento da ação originária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 931 e 937, VIII. Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, §3º, I a IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.560.244, Tema 1.417 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023020-58.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante ERICA ORNELES DA SILVA e como agravada TAM LINHAS AEREAS S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .